Tribunal: TJPA
Processo: 0821153-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821153-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: WIRLLEN DA SILVA LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
0821153-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: WIRLLEN DA SILVA LOPES

IMPETRANTE: Paulo Nascimento Trindade Júnior (OAB/PA 23.530)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013). TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADE DE FACÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrada em favor de WIRLLEN DA SILVA LOPES, vulgo “Loro”, contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada no âmbito de investigação sobre a organização criminosa Comando Vermelho.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega: (i) a ausência de fundamentação individualizada da decisão que decretou a prisão; e (ii) a falta de contemporaneidade dos motivos da custódia, uma vez que decorreram 17 meses entre a expedição do mandado (março de 2024) e o seu cumprimento (setembro de 2025).

III. Razões de decidir

3. A conduta do paciente foi devidamente individualizada por meio de investigação tecnológica que identificou seu formulário de ingresso na facção, preenchido pelo próprio punho, no qual se autointitula membro e indica o tráfico de drogas como sua "especialidade", o que demonstra vínculo estável e permanente.

4. O crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, protraindo-se sua consumação no tempo, o que afasta a tese de perda de atualidade do decreto prisional.

5. A segregação justifica-se para a garantia da ordem pública, visando interromper a atuação de integrantes de facções criminosas de extrema periculosidade, sendo medidas cautelares alternativas insuficientes ante o risco de reiteração delitiva.

6. Condições pessoais eventualmente favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não autorizam por si sós a liberdade quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo:
Ordem conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese:
A natureza permanente do delito de organização criminosa e a evasão do distrito da culpa obstam o reconhecimento da falta de contemporaneidade da prisão preventiva, que se mantém hígida quando amparada em elementos concretos de participação do agente em facção criminosa e na necessidade de interromper suas atividades delitivas.

Dispositivos citados relevantes:
Artigo 312 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR
A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 02.10.2025 em favor de
WIRLLEN DA SILVA LOPES
, vulgo “Loro”, contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos do processo de origem 0805790-86.2024.8.14.0401.

Informa o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 12.09.2025 sob a acusação de integrar a organização criminosa Comando Vermelho (CVRL).

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de atualidade dos fundamentos da prisão, dado o lapso de 17 meses entre a decretação (março de 2024) e a efetivação da custódia, bem como a suposta falta de fundamentação individualizada do decreto prisional.

Com base nos argumentos acima, a defesa advoga pela revogação da prisão preventiva em caráter liminar e, no julgamento definitivo, sua confirmação. O objetivo final é assegurar a imediata liberdade do paciente em razão da alegada ilegalidade da custódia.

Inicialmente, a desembargadora Kédima Lyra julgou-se suspeita (id 30659284). Os autos foram redistribuídos ao desembargador Rômulo Nunes contudo, em razão de seu afastamento funcional (id 30703397), a decisão liminar foi analisada pelo desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches, que a indeferiu (id 30760619), retornando os autos ao relator originário que, posteriormente, julgou-se suspeito (id 33066150). Por fim, a desembargadora Rosi Gomes julgou-se suspeita (id 33182047), vindo-me os autos conclusos dia 21.01.2026.

A autoridade coatora apresentou as informações dia 21.10.2025 (id 30959880) e os autos seguiram ao Ministério Público de 2º Grau que se manifestou pela denegação da ordem em 04.11.2025 (id 31283048).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
haja vista que preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

Da individualização da conduta do paciente

A denegação da ordem de
Habeas Corpus
fundamenta-se em elementos concretos que demonstram a necessidade da manutenção da segregação cautelar de Wirllen da Silva Lopes, superando as teses defensivas de ausência de contemporaneidade e falta de individualização.

Diferente do que sustenta a defesa, a conduta do paciente foi individualizada com base em evidências extraídas de uma investigação tecnológica complexa. O paciente foi identificado especificamente por meio de seu formulário de ingresso na organização criminosa Comando Vermelho, datado de 30.04.2022.

Este cadastro não é meramente informativo, mas faz parte de um sistema de “segurança orgânica” rígida, que exige etapas como chamadas de vídeo com lideranças e renovação periódica para evitar infiltrados, o que confere credibilidade ao vínculo estável e permanente do paciente com a facção.

Nesse cadastro, preenchido pelo próprio paciente, ele se autointitula membro e indica o tráfico de drogas como sua “especialidade”. Tal dado foi corroborado pela vida pregressa do paciente, que registra prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes em agosto de 2023.

Portanto, há elementos concretos e individualizados que demonstram o vínculo estável e permanente com a ORCRIM.

Da contemporaneidade e natureza do delito

A tese de que a ordem de prisão teria perdido a atualidade por ter sido cumprida 17 meses após a expedição não se sustenta juridicamente.

O crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, o que significa que sua consumação se prolonga no tempo enquanto o agente mantiver o vínculo com a estrutura delituosa.

Ademais, a jurisprudência pátria estabelece que a fuga do distrito da culpa ou a ocultação do agente — como demonstrado nos autos pelo fato de os faccionados alterarem endereços para se furtarem à aplicação da lei — impede que o decurso do tempo entre o decreto e a prisão seja utilizado como argumento para a soltura.

O risco à ordem pública permanece atual enquanto a organização criminosa continuar ativa e o réu em liberdade.

DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS

A prisão justifica-se pela extrema periculosidade da organização criminosa em questão, notória pela prática de extorsões, tráfico de drogas e atentados contra agentes de segurança com o uso de armas de fogo de grosso calibre.

No caso específico do paciente, sua ficha cadastral na facção indicava o tráfico de drogas como sua "especialidade", fato que foi corroborado por sua vida pregressa, que registra uma prisão em flagrante por este mesmo delito em agosto de 2023.

A necessidade de interromper a atuação de integrantes de facções é fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

Considerando o alto risco de reiteração delitiva inerente à participação em organizações criminosas estruturadas, medidas como o uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar são consideradas insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública.

Ressalta-se que condições pessoais eventualmente favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não possuem o condão de afastar a segregação cautelar quando os requisitos do art. 312 do CPP estão nitidamente presentes no caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do pedido, mas denego a ordem de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente WIRLLEN DA SILVA LOPES para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026